Tribunal: TJDFT
Processo: 0732505-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE). REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) o agravo de instrumento não foi conhecido em razão de ter sido interposto de forma intempestiva; (ii) assim como os embargos de declaração opostos anteriormente pela parte agravante, circunstância que obsta a interrupção do prazo recursal para interposição de novos recursos; (iii) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática, e deferimento do pedido para conhecimento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento do agravo de instrumento em razão de alegada tempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento.
5. No caso concreto, não merece prosperidade a tese de tempestividade arguida pela parte agravante, dado que o não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo para a interposição de presente agravo de instrumento, tendo em vista que somente os aclaratórios tempestivos e que observem os requisitos legais (como apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material) são aptos a interromper o prazo recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.070.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1875813, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.6.2024; TJDFT, acórdão 1992866, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 16.5.2025.